Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DIREITO PESSOAL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU.
1. O foro competente para a ação negatória de paternidade é o do domicílio do réu (filho maior), por se tratar de ação fundada em direito pessoal (CPC/2015 46).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.